Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA ILSA DIAS DE LUCENA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em favor de M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva prolatada em ação ajuizada pelo SINDIRETA em favor de seus filiados e na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de valores relativos ao tíquete alimentação. Distribuído o pedido de cumprimento individual, o agravado requereu o ingresso no feito e na condição de terceiro interessado, anexou procuração outorgada por ILSA, contrato de prestação de serviços firmado com o SINDIRETA e ata da assembleia que autorizou o ajuizamento da ação coletiva. Segundo o contrato, seriam devidos honorários advocatícios ad exitum à razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido por cada beneficiário. Requereu o destaque dos honorários contratuais por ocasião da expedição dos requisitórios de pagamento. Nas razões recursais, a agravante alegou que nunca outorgou procuração para esse escritório de advocacia e que eventual contrato firmado entre o SINDIRETA e o agravado vincularia apenas as partes e não se estenderia aos filiados e beneficiários da decisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Postulou, ainda, pela comunicação dos fatos ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, para providências pertinentes. Preparo regular sob ID 36687604. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da petição id. 121870421 - escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Assiste razão ao escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto ao pedido de ID 121870421. Da leitura do documento de id. 121870425 percebe-se que a autora ratificou o acordo anteriormente firmado entre o advogado e o Sindicato, indicando o percentual de honorários e a ação a que diz respeito, "execução dos atrasados do benefício alimentação". Entendo, portanto, que a parte expressamente anuiu com o pagamento dos honorários em caso de êxito da demanda. Ademais é importante destacar que: 1. Houve êxito, tanto é assim que a exequente executa valores; 2. Não há que se falar em qualquer vício em relação ao fato de que o contrato questionado foi assinado antes desse cumprimento, visto que no acordo assinado, consta claramente a seguinte expressão "a rescisão do presente por iniciativa do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE [...] não prejudicará o direito dos honorários aqui pactuados"; 3. O contrato foi assinado pela própria Embargante, não havendo que se falar em acordo firmado entre Sindicato e escritório de advocacia; e 4. Há delimitação, pois se trata de "pagamento de benefício-alimentação". Por fim, em reforço à decisão embargada, destaco o disposto no § 7o do art. 24 da Lei n. 8.906/94: "Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades". Portanto, entendo serem devidos os honorários contratuais também em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados, em 20% (vinte por cento) do valor bruto devido à credora, sem prejuízo daqueles acordados com a nova patrona Rosangela Maria Oliveira Loiola, nos termos do documento de id. 120459563 (20%). Dispositivo (...) DEFIRO, ainda, o pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sob o ID 121870421.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de título judicial coletivo constituído em ação ajuizada pelo SINDIRETA e em favor de seus sindicalizados. Por ocasião do processo de conhecimento, o SINDIRETA contratou o escritório de advocacia M. DE OLIVIERA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para a propositura da ação e estipulou o pagamento de honorários ad exitum à razão de 15% (quinze por cento), a ser pagos por cada um dos filiados. Posteriormente, em 28/09/2012, foi celebrado aditivo contratual, quando os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento) – ID 121870424, dos autos de origem: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente aditivo objetiva alterar o percentual dos honorários ad exitum previstos nos contratos firmados em 6 de julho de 2007 entre as partes contratantes, que têm por objeto a cobrança do reajuste de 28,86%, 10,87%, do benefício-alimentação e da restituição do indébito da contribuição previdenciária, que, doravante, passa a ser de 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, ficando dispensada a CONTRATADA de efetuar quaisquer repasses à CONTRATANTE.” Por se tratar de contrato firmado exclusivamente entre a entidade sindical e o escritório de advocacia, sem anuência expressa do filiado, as obrigações resultantes deveriam vincular tão somente os signatários. No entanto, a agravante firmou procuração em favor do respectivo escritório de advocacia e na qual ratificou os termos do contrato firmado com o Sindicato, ou seja, obrigou-se no pagamento dos honorários pactuados (ID 121870425, dos autos de origem): “IV – OBJETO: prestação de serviços de assessoria jurídica na propositura e no acompanhamento das execuções dos títulos judiciais formados nas ações ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, cabendo a contratada, por meio de seus advogados, todas as providências necessárias à final satisfação do crédito do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE. V – HONORÁRIOS E DEMAIS DESPESAS: De acordo com o contrato firmado entre a contratada e o SINDIRETA/DF, em relação ao qual o(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE manifesta sua ciência e concordância, serão devidos honorários advocatícios ad exitum no montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos devidos ao (à) OUTORGANTE/CONTRATANTE, em decorrência dos serviços descritos na cláusula anterior. O(A) OUTORGANTE/CONTRATANTE arcará, se houver, com as custas e as despesas processuais. A eventual revogação dos poderes ora conferidos, a rescisão do presente por iniciativa do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE e a desistência da ação ou a renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação não prejudicará o direito aos honorários aqui pactuados. VI – DA FORMA DE PAGAMENTO E DA MORA: Fica acordado que o pagamento dos honorários deverá ser feito diretamente a contratada, pessoalmente ou por intermédio de boleto bancário de cobrança. O pagamento dos honorários, na hipótese de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, far-se-à por dedução, a critério da contratada, na forma estabelecida pelo art. 22, §4o, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. O(A) OUTORGANTE/CONTRATANTE, desde já, autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, seja informado os valores pagos a sua pessoa. Em caso de inadimplemento dos honorários aqui pactuados incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC/IBGE e multa moratória de 2% (dois por cento), valendo o presente como título executivo extrajudicial.” Consoante expressamente pactuado, a credora teria aderido e ratificado o contrato anterior e firmado entre o sindicado e o escritório de advocacia, quando assumiu a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Em que pese os argumentos da agravante de que a constituição de novo advogado implicaria em revogação tácita da procuração anterior, tal revogação restringe-se aos poderes de representação e não abarcam os honorários já consolidados por ocasião da sentença transitada em julgado, cujos efeitos econômicos são perseguidos. A nova representante constituída pela parte exequente fará jus apenas aos honorários arbitrados em sede de cumprimento de sentença, se for caso, sem prejudicar o recebimento dos honorários contratuais e sucumbenciais fixados na sentença coletiva em favor do advogado ou associação de advogados patrocinador da causa. Por fim, o destacamento dos honorários contratuais do crédito a ser vertido em favor da exequente tem previsão legal no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, bem como expressa previsão no contrato celebrado entre as partes. Diante da inexistência de qualquer elemento que infirme a validade da contratação anterior, deve-se prestigiar a autonomia da vontade livremente manifestada, razão pela qual afasta-se a plausibilidade do direito neste estágio prelibatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. INDEFIRO, ainda, o pedido para comunicação ao Conselho de Ética da OAB, uma vez que se trata de providência passível de ser adotada pela própria parte interessada, prescindindo de qualquer providência do Judiciário. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator